Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DF. QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, cujo mandamus tem como objeto anular o Teste Psicológico que considerou a Apelante inapta para prosseguir nas demais etapas do concurso público para provimento do cargo de Médica do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS), conforme edital de no. 33/2023-DGP/PMDF.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia nos autos se instala no que diz respeito à análise da legalidade da avaliação psicológica que reprovou a Impetrante, ora Apelante, obstando o prosseguimento nas demais etapas do concurso público para provimento do cargo de Médica do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS), conforme edital de no. 33/2023-DGP/PMDF.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano.
4. O entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público exige a observância de três pressupostos: a) previsão legal, b) objetividade dos critérios adotados no edital e c) possibilidade de recurso..
5. Constatada a legalidade da norma editalícia e da realização do exame, não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora e promover uma análise do mérito administrativo a fim de possibilitar que a Impetrante, ora Apelante, seja submetida à nova avaliação psicológica, hipótese expressamente afastada no edital do certame (item 14.15), bem como que prossiga nas demais fases do certame, o que implicaria na violação do princípio da isonomia, da legalidade e da segurança jurídica.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Constatada a legalidade da norma editalícia e da realização do exame, principalmente por se tratar de mandado de segurança, o que exige de pronto prova pré-constituída das situações e fatos a embasarem o direito alegado, a caracterizar o direito líquido e certo do impetrante, não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora e promover uma análise do mérito administrativo a fim de possibilitar que o candidato seja submetido à nova avaliação psicológica, bem como que prossiga nas demais fases do certame, o que implicaria na violação do princípio da isonomia, da legalidade e da segurança jurídica”
_________
Dispositivo relevante citado: art. 5o, inc. LXIX e 37 da CF; art. 4o, parágrafo único, inc. III, da Lei Distrital 3669/2005; Lei no 12.016/09.
Jurisprudência citada: STJ - AgInt no RMS: 46058 SC 2014/0172982-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2017; STJ – Processo AgRg no REsp 1562107/ PE.